Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Há, portanto, possibilidade de reparação, ainda que não tenha havido, efetivamente, dano a direito da personalidade do ofendido. O caráter punitivo se justifica diante da desigualdade entre o consumidor e o fornecedor, o que pode resultar em condutas lesivas e eficientemente econômicas ao fornecedor. Tal dimensão visa muito mais coibir a reiteração da conduta do ofensor, do que recompor o bem jurídico lesado do consumidor. Diante de tal realidade, a reparação cumpre a função de programar o comportamento desses agentes.
2. É incontroverso nos autos que o meio de pagamento das prestações estabelecido no contrato de consórcio foi o débito em conta. Todavia, a Ré não realizou o desconto da prestação com vencimento em agosto de 2018, ensejando a inscrição do autor no SCPC e SERASA.
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes, assim como o protesto indevido, materializa dano in re ipsa, ou seja, aquele que, por ser presumido, dispensa comprovação.
4. Recai sobre o julgador a fixação do valor condizente com o caso concreto, cuja tarefa deve ser isenta de arbítrio ou irracionalidade. Em situações desta natureza, em que envolvidos litigantes habituais em relação de consumo, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual de tais relações jurídicas.
5. Com vistas a evitar subjetividade ou arbítrio na fixação do valor do dano, a conduta mais condizente e coerente com a finalidade do instituto impõe que se extraia, do próprio ordenamento, critérios objetivos em conformidade com a função do instituto. Considerando que a legislação civil não fornece elementos para estabelecer uma parametrização criteriosa ou regrada que permita a fixação do quantum debeatur em sede de indenização por dano extrapatrimonial com função punitivo-pedagógica, torna-se necessário buscar, por meio de uma interpretação sistemática, dentro do ordenamento jurídico, outras normas nas quais se verifica a mesma razão de ser, vale dizer, a mesma funcionalidade.
6. Dessa forma, tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
7. Os parâmetros utilizados permitem, portanto, verificar que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixados na sentença, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
8. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários advocatícios: Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E só então, por último, aplica-se a equidade, independentemente de haver ou não condenação.
9. Diante da condenação da Ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a situação em apreço se adequa à hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC, tendo como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação.
10. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação foram majorados para 14% (quatorze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
11. Apelo e recurso adesivo conhecidos e não providos.